Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733307-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR TALENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: AGUIA AUTO CENTRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GR Talentos Comércio e Serviços Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença promovido em face de Águia Auto Centro EIRELI – ME, processo 0748926-30.2022.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de constrição dos bens que guarnecem o estabelecimento da parte executada, uma vez que insumos necessários ao exercício da atividade econômica por ela explorada, impondo-se concluir que se encontram protegidos pela impenhorabilidade, "ex vi" do artigo 833, V, do CPC. A anotação de restrição sobre veículo via sistema RENAJUD tem por finalidade emprestar efetividade à penhora determinada sobre o bem seu objeto, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento da anotação já realizada reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo cuja penhora foi determinada nos autos. Promova o credor o andamento do feito, indicando, para tanto, bens da parte adversa passíveis de penhora; bem como endereço hábil para localizar o veículo de placa JFH4G46, sob pena de desconstituição da medida constritiva deferida no id. 196200044 e suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Em resumo, sustenta que há negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão impugnada é vaga, genérica e não contempla os pontos arguidos, violando os artigos 93, inciso IX e 5o caput, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, da Constituição Federal, artigo 1o, 3o, 5o, 6o, 11, 141, 371, 492, 489 incisos I ao III, § 1o incisos II a V, CPC. Afirma que os bens que guarnecem o estabelecimento do executado podem não ser utilizados na atividade empresária. Destaca que após várias tentativas de constrição judicial de bens, foi localizado um veículo em nome do devedor, porém não foi deferido o pedido de restrição de circulação, medida que pode viabilizar a localização do bem. Assinala que a penhora do veículo não contempla o valor devido, de modo que se faz necessário a penhora dos bens que integram o estabelecimento comercial, providência admitida na jurisprudência. Consigna existir risco de dano em razão de que o devedor se esquiva de adimplir o valor devido, havendo a possibilidade de esvaziar o seu patrimônio. Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo, requer o acolhimento da preliminar de ausência de negativa da prestação jurisdicional e, no mérito, que seja deferida a penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento do agravado, bem como que seja inserida a restrição de circulação do veículo penhorado. Preparo em ID 62772729-62772730. É o relatório. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Quanto à preliminar de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação na decisão impugnada, as questões serão examinadas no julgamento de mérito do recurso. Por ora, o exame restringe-se ao pedido de efeito suspensivo. O ato impugnado é o que indeferiu a penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento do executado e a imposição de restrição de circulação do bem penhorado. Examino o pedido como antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que a decisão no ponto em que é impugnada não tem efeitos positivos a viabilizar a suspensão. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para a medida. O entendimento na jurisprudência é no sentido de que em se tratando de pessoa jurídica, a regra contida no artigo 833, inciso V, do CPC, que trata da impenhorabilidade de livros, máquinas, ferramentas, utensílios e outros bens móveis necessários ao exercício da profissão, pode ser mitigada diante do caso concreto, cabendo ao devedor demonstrar que os bens encontrados no estabelecimento comercial são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial. “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS COMPONENTES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENDEREÇO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA DA CESSÃO A TERCEIRO NÃO ESCLARECIDA. LIMITAÇÃO LEGAL DA EFICÁCIA DO TRESPASSE. 1. A impenhorabilidade ditada pelo inciso V do art. 833, do CPC, não impede em absoluto a expedição de mandado de penhora de bens móveis componentes de estabelecimento comercial, porque não é possível presumir de antemão que todos os bens lá encontrados sejam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial. 2. A mera notícia de que o ponto comercial estaria sendo ocupado por terceiro, que ainda se vale do mesmo nome fantasia, não se presta a impedir previamente a penhora dos bens lá encontrados, mormente porque a eficácia de eventual trespasse perante terceiros é condicionada ao atendimento das formalidades legais necessárias a assegurar a sua publicidade. Não obstante, sendo movida a execução no interesse do credor, é deste o risco de responsabilização pelos prejuízos que possam decorrer de penhora eventualmente indevida, matéria a ser oportunamente agitada em embargos de terceiro, se for o caso. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1807313, 07267537820238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ADMISSÃO. 1. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do CPC. 2. Admite-se a penhora e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial devedor, exceto os que são necessários à atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1886636, 07047777820248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em junho de 2023, para exigir o valor de R$ 11.388,02. A sentença transitou em julgado sem recurso. Foram realizas consultas no SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e CNIB (ID 181519115, 191574211, processo de origem). O veículo identificado no RENAJUD foi penhorado, porém não foi localizado pelo Oficial de Justiça (ID 198091289, processo de origem). Não houve êxito nas demais consultas. Há indícios de que a empresa esteja em atividade, uma vez que no endereço o Oficial de Justiça foi recebido por um funcionário seu. Nesse contexto, considerando a inexistência, ao menos nesse momento, de outros bens suscetíveis de constrição judicial, mostra-se cabível a penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial, excetuados os necessários ao desempenho da atividade de empresa a serem oportunamente demonstrados pelo devedor. De outra parte, a restrição de circulação do veículo penhorado é medida que busca concretizá-la, pois pode facilitar a sua localização e permitir a apreensão do bem. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. 1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo. 2. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda. 3. Quando há indícios de que veículo possa vir a ser repassado a terceiros, em evidente frustração à execução, a restrição de circulação é medida que se mostra razoável e adequada. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1821210, 07401666120238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, a aposição da restrição apenas quando houver a materialização da penhora pode não se revestir de efetividade, pois o depositário já estará encarregado de preservar o bem, salvo ordem judicial destituindo-o do encargo. Assim, é cabível a anotação de restrição de circulação do veículo independentemente da concretização da penhora. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial do agravado, excetuado os destinados ao exercício da atividade de empresa, bem como para determinar a aposição no RENAJUD de restrição de circulação do veículo penhorado. Oficie-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à presente decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e